Tribunal: TJES
Processo: 5003507-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003507-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS
,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo.

Interpõe recurso
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

alegando que o acórdão embargado aplicou de forma equivocada o disposto nos §§2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que os referidos dispositivos não possuem aplicação imediata nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte, devendo necessariamente ser observado o parâmetro estabelecido pelo §3º da norma.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico for elevado.

Em contrarrazões, sustenta o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que o embargante pretende a reforma da decisão por mero inconformismo, revelando-se mera rediscussão da matéria já decidida.

Argumenta que a exceção de pré-executividade cuidou de matéria corriqueira nos tribunais, não demandando dilação probatória ou trabalho acentuado do causídico, de modo que o montante fixado se revela excessivo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS
,
face ao acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo.

Interpõe recurso
BENEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS

alegando que o acórdão embargado aplicou de forma equivocada o disposto nos §§2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que os referidos dispositivos não possuem aplicação imediata nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte, devendo necessariamente ser observado o parâmetro estabelecido pelo §3º da norma.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico for elevado.

Em contrarrazões, sustenta o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que o embargante pretende a reforma da decisão por mero inconformismo, revelando-se mera rediscussão da matéria já decidida.

Argumenta que a exceção de pré-executividade cuidou de matéria corriqueira nos tribunais, não demandando dilação probatória ou trabalho acentuado do causídico, de modo que o montante fixado se revela excessivo.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, tenho que há omissão acerca da tese de impossibilidade de arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, no caso dos autos, sustentada em contrarrazões ao agravo de instrumento pelo embargante.

Analisando os autos, observo que o acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo interposto pelo Estado do Espírito Santo para, tão somente,
afastar a modalidade de arbitramento dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, na forma em que estabelecida pelo Código de Processo Civil, com base, precipuamente, na baixa complexidade da causa e o elevado valor da CDA que instrui a execução, fixando a verba honorária em R$5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa.

Acerca da fixação de honorários por apreciação equitativa, o §8º do art. 85 do CPC autoriza tal arbitramento nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No entanto, a situação dos autos não se coaduna com a referida norma, na medida em que a CDA que fundamenta a execução fiscal perfaz o montante de R$ 135.534,37 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), culminando em um proveito econômico de mais de cem mil reais.

Ainda, sobre a fixação dos honorários advocatícios nos casos em que a Fazenda Pública for parte, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076) afastou o arbitramento por apreciação equitativa quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, de modo que obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do CPC.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

[...]

24. Teses jurídicas firmadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Desse modo, não merecia acolhida a pretensão recursal do Estado, na medida em que, por força de precedente vinculante, é obrigatória a observância dos percentuais estabelecidos na regra que trata da fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não podendo a norma ser afastada em razão do elevado valor da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Assim, não se verificando os pressupostos processuais que permitam o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa,
DOU PROVIMENTO
ao aclaratórios,
com efeitos infringentes
, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - REPETITIVO STJ - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR SÓCIOS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO PROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Acerca da fixação de honorários por apreciação equitativa, o §8º do art. 85 do CPC autoriza tal arbitramento nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No entanto, a situação dos autos não se coaduna com a referida norma, na medida em que a CDA que fundamenta a execução fiscal perfaz o montante de R$ 135.534,37 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), culminando em um proveito econômico de mais de cem mil reais.

3
- Sobre a fixação dos honorários advocatícios nos casos em que a Fazenda Pública for parte, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076) afastou o arbitramento por apreciação equitativa quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, de modo que obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do CPC.

4
- Desse modo, não merecia acolhida a pretensão recursal do Estado, na medida em que, por força de precedente vinculante, é obrigatória a observância dos percentuais estabelecidos na regra que trata da fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não podendo a norma ser afastada em razão do elevado valor da causa, da condenação ou do proveito econômico.

5
- Recurso provido, com efeitos infringentes, a fim de negar provimento integral ao recurso de agravo de instrumento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.